Tribunal: STF
Processo: AI 395878
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO QUE DEU
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Não cabe agravo regimental da decisão que
determina a conversão do agravo de instrumento em recurso
extraordinário, a fim de que esse último seja melhor examinado,
porquanto a verificação das condições de sua admissibilidade será
feita em momento oportuno. Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não conhecimento deste.